Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732872-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LIDIA DO CARMO FERNANDES BRANCO APELADO: RAFAEL JANUZZI SOARES DESPACHO Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao apelado o prazo de 5 dias, para manifestação sobre a eventual inadmissibilidade do pedido de retenção de valores formulado em sede de contrarrazões, mormente porque, aparentemente, trata-se de matéria cuja análise compete ao Juízo de origem e por configurar supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator